Tribunal: TCU
Processo: 028.229/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contra o Acórdão 1983/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria de Antonio Maria Pinheiro Naia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/ no art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento a fim de tornar insubsistente o Acórdão 1983/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar, excepcionalmente, o registro do ato de concessão de aposentadoria de Antonio Maria Pinheiro Naia, a despeito da manutenção do juízo de sua ilegalidade; 9.3. comunicar esta deliberação ao interessado e ao IBGE.